Tribunal: TJPA
Processo: 0809053-48.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809053-48.2024.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: VANILSON MARTINS DE ALMEIDA

APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é adequado o julgamento monocrático da apelação; (ii) estabelecer se o indeferimento da gratuidade de justiça foi legítimo diante da ausência de comprovação da hipossuficiência; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da cooperação pelo indeferimento de dilação de prazo; e (iv) verificar a validade da extinção do processo sem resolução do mérito pelo não recolhimento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência, conforme os arts. 932 e 926 do CPC, sendo assegurada a revisão pelo colegiado via agravo interno.

4.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira, autorizando o magistrado a exigir comprovação documental (arts. 98 e 99 do CPC).

5.

O indeferimento da gratuidade de justiça é legítimo quando a parte, intimada, não apresenta documentos idôneos suficientes para demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

6.

O juiz exerce discricionariedade regrada na condução do processo, podendo indeferir pedido de dilação de prazo quando ausente justificativa suficiente, não havendo direito subjetivo à prorrogação (arts. 139 e 370 do CPC).

7.

A ausência de apresentação de elementos mínimos de prova da hipossuficiência afasta a alegação de cerceamento de defesa e de violação ao princípio da cooperação processual.

8.

Indeferida a gratuidade e não recolhidas as custas no prazo legal, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (arts. 290 e 485, IV, do CPC).

9.

O direito de acesso à justiça não é absoluto e deve ser exercido conforme as regras processuais, não sendo violado pelo indeferimento da gratuidade quando ausentes seus requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático é válido quando a matéria estiver consolidada na jurisprudência, assegurado o controle pelo agravo interno. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência quando houver dúvida razoável sobre a declaração da parte. 3. O indeferimento de dilação de prazo, quando fundamentado, não configura cerceamento de defesa. 4. A ausência de recolhimento das custas, após indeferida a gratuidade, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 5. O acesso à justiça não afasta o cumprimento dos requisitos legais para concessão da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 139, 290, 370, 485, IV, 926 e 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.100.388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0809053-48.2024.8.14.0039; Recorrente: VANILSON MARTINS DE ALMEIDA; Recorrido: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por VANILSON MARTINS DE ALMEIDA em face da decisão monocrática proferida pelo Relator, lançada ao id 34938923, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais.

A decisão recorrida, proferida no âmbito da Apelação Cível, consignou que o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo legal. Diante da inércia da parte autora, foi reconhecida a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, extinguindo-se o feito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil. O Relator, ao apreciar monocraticamente o apelo, entendeu que a parte não apresentou documentos idôneos aptos a comprovar sua hipossuficiência financeira, limitando-se a reiterar o pedido, motivo pelo qual manteve a sentença de extinção.

Em suas razões de Agravo Interno (id 35195750), o agravante suscita, preliminarmente: (i) a regular representação processual, com pedido de exclusividade nas intimações em nome de patrono indicado; (ii) a tempestividade do recurso; e (iii) a dispensa do recolhimento de custas recursais, por versar o mérito sobre a própria concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1º, do CPC.

No mérito, sustenta, em síntese: (i) a inadequação do julgamento monocrático, por se tratar de matéria que demanda análise aprofundada de circunstâncias fáticas específicas; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao princípio da cooperação processual, uma vez que o Juízo de origem exigiu vasta documentação para comprovação da hipossuficiência, mas indeferiu pedido de dilação de prazo formulado tempestivamente para sua apresentação; (iii) que não houve inércia, mas sim pedido expresso de prazo adicional, o qual foi indeferido de forma injustificada; (iv) que apresentou elementos mínimos de prova, como declaração de hipossuficiência e documento indicativo de enquadramento em tarifa de baixa renda; (v) que a exigência excessiva de documentos, aliada à negativa de prazo, configurou obstáculo indevido ao acesso à justiça; e (vi) violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e inafastabilidade da jurisdição. Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, para reformar a decisão monocrática, com a consequente anulação da sentença e regular prosseguimento do feito, preferencialmente com a concessão da gratuidade de justiça.

Não consta contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.2. Mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar: (i) a adequação do julgamento monocrático que negou provimento à apelação; (ii) a legalidade do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça diante da alegada ausência de comprovação da hipossuficiência; (iii) a ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa e violação ao princípio da cooperação processual, em razão do indeferimento de pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos; e (iv) a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito pelo não recolhimento das custas iniciais.

Passo à análise.

I. Da admissibilidade do julgamento monocrático

Inicialmente, não assiste razão ao agravante quanto à alegada inadequação do julgamento monocrático.

Dispõe o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V – dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”

A interpretação sistemática do dispositivo, aliada ao art. 926 do CPC, revela que o julgamento monocrático constitui instrumento legítimo de racionalização da atividade jurisdicional, especialmente quando a matéria encontra-se consolidada na jurisprudência.

No caso concreto, a controvérsia referente ao indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência, bem como a consequente extinção do feito pelo não recolhimento das custas, encontra-se amplamente sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento singular.

Outrossim, a matéria pode ser levada ao Colegiado por meio do agravo interno, devidamente manejado, o que exclui qualquer alegação de nulidade.

Portanto, não há nulidade na decisão agravada sob tal fundamento.

II
. Da gratuidade de justiça e do ônus de comprovação da hipossuficiência

Nos termos do art. 98 do CPC:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, o art. 99, §§ 2º e 3º, estabelece:

“§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (...), devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando existirem elementos que suscitem dúvida razoável acerca da real situação econômica da parte.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a possibilidade de o magistrado exigir documentação comprobatória, indeferindo o benefício quando não atendida a determinação judicial.

No caso dos autos, verifica-se que o Juízo de origem oportunizou ao autor a comprovação de sua alegada hipossuficiência, determinando a juntada de documentos aptos a demonstrar sua condição financeira.

Entretanto, conforme consignado na decisão monocrática, a parte não apresentou documentação idônea suficiente, limitando-se a reiterar o pedido, circunstância que legitima o indeferimento do benefício.

III. Da alegação de cerceamento de defesa e violação ao princípio da cooperação

O agravante sustenta que não houve inércia, mas sim pedido de dilação de prazo para apresentação dos documentos exigidos, o qual teria sido indeferido injustificadamente.

Todavia, tal alegação não se mostra suficiente para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada.

Isso porque o magistrado de origem, ao exercer o poder de condução do processo, possui discricionariedade regrada para fixar prazos e avaliar a suficiência das justificativas apresentadas pelas partes, nos termos dos arts. 139 e 370 do CPC.

A simples formulação de pedido de prorrogação de prazo não gera direito subjetivo ao seu deferimento, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a sua pertinência.

Ademais, ainda que se admita a existência de dificuldades na obtenção dos documentos, incumbia à parte trazer aos autos ao menos elementos mínimos capazes de corroborar sua alegação de hipossuficiência, o que não ocorreu de forma satisfatória, conforme consignado na decisão recorrida.

Não se vislumbra, portanto, cerceamento de defesa, tampouco violação ao princípio da cooperação processual.

IV. Da extinção do processo por ausência de recolhimento das custas

Nos termos do art. 290 do CPC:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.”

E, ainda, o art. 485, inciso IV, do CPC dispõe:

“O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

No caso concreto, uma vez indeferido o pedido de gratuidade de justiça e regularmente intimada a parte para recolhimento das custas iniciais, a sua inércia autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Tal providência encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência consolidada, não havendo ilegalidade a ser sanada.

V. Do direito fundamental de acesso à justiça

Embora o agravante invoque a violação ao art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, verifica-se que o acesso à justiça não é absoluto, devendo ser exercido nos termos da legislação processual vigente.

A negativa da gratuidade, quando não comprovados os requisitos legais, não configura afronta ao referido direito fundamental, mas sim aplicação legítima das normas que regem o sistema de custas judiciais.

Diante de todo o exposto, não se identificam elementos aptos a justificar a reforma da decisão monocrática agravada, a qual se encontra em consonância com a legislação processual e a jurisprudência dominante.

Segue jurisprudência sobre:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 98, § 6º, DO CPC. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DA APELAÇÃO COM BASE NA DESERÇÃO. POSSÍVEL O PARCELAMENTO DAS CUSTAS DESDE QUE COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A garantia de acesso à justiça foi alçada a direito fundamental consagrado no cânone do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal, o que autoriza o parcelamento das despesas processuais previstas no art. 98, § 6º, do CPC, nelas incluídas as custas judiciais. 2. Esta Corte superior orienta-se no sentido de que "a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)" (REsp n. 1 .450.370-SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2019). 3 . As instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo fático-probatório, que não ficou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica do ora agravante. Nesse contexto, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do Tribunal de origem no tocante à ausência de comprovação de hipossuficiência e consequente indeferimento do pedido de justiça gratuita, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2100388 SP 2023/0354330-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026